Tribunal: TJDFT
Processo: 0734251-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734251-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN AGRAVADO: DEPONTO PRODUCOES EIRELI - ME DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 3a VETE de Brasília (30153347) que, em execução de cheques, manteve a penhora do Apartamento 92, do Ed. Jalisco, sito à Rua Aracaju, 42, 7o subdistrito Consolação/SP, e suspendeu o processo, até o julgamento final dos embargos opostos. Sustentam, em apertada síntese, que o imóvel tem coproprietários estranhos à execução, sendo que apenas 25% pertencem a uma das executadas. Assim, dado o caráter indivisível do bem e o condomínio, não seria possível a penhorá-lo. Acrescentam, por outro lado, que ante a existência de outra penhora prévia, a que foi determinada pelo Juízo a quo careceria de eficácia, além de onerá-los com os custos do leilão, sem obterem benefício com a venda, pois o preço pago será absorvido pela outra execução. Apontam perigo de dano consistente na impossibilidade de terceiros/herdeiros do bem liquidarem o patrimônio que herdaram. Requerem a tutela de urgência para a desconstituição da penhora. 2. Não constato o fumus boni juris nem o periculum in mora necessários à antecipação da tutela recursal. Imóvel que não comporta divisão cômodo e pertencente a vários proprietários, alguns dos quais estranhos à execução, é passível de penhora e expropriação integral, resguardando-se aos coproprietários não executados, parte do preço da arrematação, proporcional à fração de que são titulares (CPC 843, caput). Por outro lado, não há óbice para a realização de múltiplas penhoras do mesmo bem, assegurada a ordem de preferência dos credores (CPC 798). Quanto ao risco de dano, não se acha configurado. Além da execução está suspensa e carecem os agravantes de legitimidade para defender em nome direitos de terceiros 3. Indefiro a liminar Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator